Tribunal: STF
Processo: HC 254912
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PROCESSO-CRIME. TRANCAMENTO: EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 988.497/SP (e-doc. 5). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 155, § 4º, incs. II e IV, do Código Penal (furto qualificado). O Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarulhos/SP, em 14/02/2025, recebeu a denúncia formalizado pelo Ministério Público (processo nº 1500400-13.2025.8.26.0535). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça pleiteando o trancamento da ação penal em razão da atipicidade da conduta, tendo sido denegada a ordem. 



    4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu do writ. Sobreveio o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Afirma que, ante o valor dos bens subtraídos — 1 bloco de motor e um coletor de veículo avaliados em R$ 220,00 —, não houve lesão significativa ao bem jurídico tutelado. Frisa a ausência de violência ou grave ameaça na conduta, bem assim o fato de o objeto ter sido devolvido à empresa vítima. Argumenta que eventuais antecedentes criminais do paciente não são aptos a impedirem o reconhecimento da atipicidade material da conduta.



    6. Busca, no âmbito liminar, seja deferido ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento final deste habeas corpus. No mérito, pretende o trancamento da ação penal com base na atipicidade material do crime diante da incidência do princípio da insignificância.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    8. Considerada tal premissa, observo que, no caso vertente o pretendido trancamento da ação penal, por reconhecimento do princípio da insignificância, foi afastado pelo Tribunal de Justiça. O STJ, repisando ser excepcional o trancamento de processo-crime, também concluiu pela inexistência de demonstração inequívoca da aplicabilidade do princípio da bagatela à espécie. Eis a ementa do julgado, resumindo os fundamentos da decisão: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ESCALADA. REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida de exceção, somente admitida quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade. 



    2. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a verificação conjunta de vetores como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica, os quais não se fazem presentes na hipótese. 



    3. No caso concreto, o valor da res furtiva, estimado em R$ 220,00, superior a 10% do salário mínimo à época dos fatos, somado às circunstâncias qualificadoras e à reincidência específica do agravante em crimes patrimoniais, inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância. 



    4. Como regra, a reiteração no cometimento de infrações penais reveste-se de relevante reprovabilidade e impede o reconhecimento da insignificância penal, uma vez ser imprescindível não só a análise do dano causado pela ação, mas também o desvalor da culpabilidade do agente, sob pena de se aceitar, ou mesmo incentivar, a prática de pequenos delitos, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se justificando o encerramento antecipado da persecução penal. Precedentes. 



    5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 5, grifos nossos). 



    9. Como ressaltado pelas instâncias anteriores, descabe concluir ser ínfimo o valor dos bens subtraídos — 1 bloco de motor e um coletor de veículo avaliados em R$ 220,00 —, equivalente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época da conduta, não sendo a recuperação da res furtiva capaz de desconstituir o dano ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal. Ademais, tem-se acusação de crime de furto qualificado, cometido mediante escalada e em concurso de pessoas. Assim, em vista dos pressupostos criados pelo Supremo para aplicação da teoria da insignificância, mostram-se serem consideráveis a reprovabilidade da conduta e a lesão ao bem jurídico tutelado, de modo a inviabilizar a observância do princípio. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) ii) o Superior Tribunal de Justiça consignou que ‘a res furtiva foi avaliada em R$ 720,90 (setecentos e vinte reais e noventa centavos) não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar em muito 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos’, bem como reconheceu ‘que se trata de agente reincidente e com vasto histórico no cometimento de outros delitos contra o patrimônio, a revelar maior reprovabilidade do seu comportamento, diante da reiteração criminosa’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 214.592-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV). Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Não incidência, tendo em vista a contumácia e o rompimento de obstáculo perpetrado. Precedentes do Tribunal Pleno. Expressividade financeira do bem subtraído se levado em conta o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006). Precedentes. Agravo não provido. (...). 3. Não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor em que foi avaliado o bem subtraído (R$ 81,00 – oitenta e um reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006) não ultrapassava a cifra de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 4. Essas circunstâncias reunidas inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto. 5.(...). Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/05/2018, p. 21/06/2018; grifos nossos).



    10. Além disso, somado valor do objeto subtraído, deve ser observada a contumácia delitiva do paciente. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. Ou seja, embora a reincidência não afaste, por si só, o princípio da bagatela, deve ser valorada.



    11. A par disso, no caso em análise, o processo encontra-se em fase inicial, impondo-se aguardar a instrução probatória, de modo que fiquem definidos todos os elementos indispensáveis à análise dos exatos contornos dos fatos submetidos ao Poder Judiciário.



    12. Desse modo, a impetrante, ao buscar o reconhecimento da atipicidade material da conduta por via transversa, antes mesmo de o ponto vir a ser examinado com profundidade pelo Juízo de primeira instância, pretende, a rigor, adiantar a fase de instrução probatória, em clara violação às regras de repartição da competência, o que, por óbvio, não se admite. A “queima” de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 



    1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 



    2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“



     4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. 



    O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator